Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IDOSO. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE GASTOS EM BENEFÍCIO DA DETENTORA DOS RECURSOS. AUSÊNCIA.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. A pretensão amparada na responsabilidade civil da ré pelos danos materiais suportados pela parte autora, a serem indenizados, depende da demonstração dos seguintes requisitos legais, nos termos do art. 186 do Código Civil: culpa ou dolo do agente; nexo causal; e prejuízo verificado.
3. A impugnação de laudo pericial desacompanhada de qualquer outra contraprova não é apta a afastar a conclusão do documento que, por outro lado, possui presunção relativa, eis que elaborado por profissional habilitado e dotado da imparcialidade necessária.
4. Demonstrado o nexo causal entre o dano patrimonial experimentado pela autora e a conduta das rés, consubstanciada na gestão arbitrária do patrimônio da requerente idosa e diagnosticada com demência mista, impõe-se a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, com base no laudo pericial constante nos autos.
5. Recurso parcialmente provido.